Tribunal: TJDFT
Processo: 0761957-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INAS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.076 DO STJ. ABRANDAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “nas lides em que se discute a extensão da cobertura assistencial por parte dos planos de saúde, a obrigação de fazer determinada na sentença possui natureza condenatória e pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada” (AgInt no REsp 1896523/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021).
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. Contudo, o próprio STJ, após a fixação do Tema 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a equidade.
3. No caso, tendo em vista a baixa complexidade da matéria, o curto tempo de duração do processo (aproximadamente seis meses até a prolação da sentença) e o elevado valor da causa (R$ 120.000,00), a aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também informadores do CPC/2015, devendo ser reduzido.
4. Apelação conhecida e provida, em parte.